Tribunal: TJSP
Processo: 0011531-70.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória por danos morais – Erro médico – Perícia judicial que afastou a existência de nexo causal entre os danos experimentados pela autora e a atuação do hospital público municipal – Documentos acostados aos autos que não são capazes de afastar as conclusões obtidas pelo perito judicial – Sentença de improcedência mantida – Desprovimento do recurso.